Tribunal: STF
Processo: RE 1529713
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.